Tribunal: STF
Processo: AI 759231
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. 
   APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS E 
   INFRACONSTITUCIONAIS.

1.	Inviável o processamento de 
   extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o 
   argumento de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
   Afronta, se existente, seria reflexa.
2.	Os fundamentos para 
   concessão da antecipação de tutela situam-se no âmbito processual 
   infraconstitucional, mediante apreciação do contexto 
   fático-probatório.
3.	Agravo regimental improvido.